Tribunal: STF
Processo: RE 369820
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO:
LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, §
6º.
I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo
ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a
imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de
 forma genérica, a falta do serviço.
II. - A falta do serviço -
faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da
causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação
omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a
terceiro.
III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual
participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste
caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e
o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar
Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira
Alves, RTJ 143/270.
IV. - RE conhecido e provido.